Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
V.V.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – PRONÚNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ACUSADO QUE CONFIRMA TER DESFERIDO OS GOLPES DE FACA QUE FORAM A CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL No. 02 – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – 3) RECURSO DESPROVIDO.
1) A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, ao passo que eventuais questionamentos acerca da presença da legítima defesa devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo como absolver sumariamente o recorrente quando não evidenciado de modo claro os requisitos da excludente de ilicitude.
2) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
3) Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001051-51.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA ECKHARDT - CPF: 004.775.691-88 (VÍTIMA), Joao Zacarias Duo (RECORRENTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO ZACARIA DUO - CPF: 838.433.379-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – PRONÚNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ACUSADO QUE CONFIRMA TER DESFERIDO OS GOLPES DE FACA QUE FORAM A CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA –
IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
2) PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL
– QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL No. 02 – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
3) RECURSO DESPROVIDO
.

1)
A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, ao passo que eventuais questionamentos acerca da presença da legítima defesa devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo como absolver sumariamente o recorrente quando não evidenciado de modo claro os requisitos da excludente de ilicitude.

2)

Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3)
Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
João Zacarias Duo
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos n.o 758-50.2014.811.0084, Código: 47183, que, julgando procedente a denúncia,
o pronunciou, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal
, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri da Comarca de Apiacás/MT. (Id. 31533452).

Nas razões (Id. 31533456 a 31533458), o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão, requerendo sua
absolvição ante a alegação de legítima defesa
e, subsidiariamente, pleiteia o
afastamento das

qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel
(art. 121, § 2°, incisos II e III, do CP).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (Id. 31533463 e 31533464).

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 31533468).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pelo desprovimento do recurso
stricto sensu
, e, deste modo, pela manutenção da decisão de pronúncia proferida pela douta magistrada
a quo
, em todos seus termos.

(Id. 20346479).

É o relatório.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia (Id. 31531455), que no dia 30 de agosto de 2014, por volta das 11h30min, na chácara São João, o recorrente, no âmbito das relações domésticas, após uma discussão por motivos banais (dinheiro), utilizando-se de uma arma branca, do tipo faca, impelido por motivo fútil e mediante meio cruel, matou a vítima Lorena Eckhardt desferindo 08 (oito) golpes de faca, sendo 05 (cinco) deles no abdômen, 02 (dois) golpes na mão e 01 (um) no braço, causando-lhe lesões corporais, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Inicialmente, necessário destacar que a
autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas nos autos, conforme se verifica do inquérito policial (Id. 31531458), auto de prisão em flagrante (Id. 31531459), boletim de ocorrência (Id. 31531463), exame de corpo de delito (Id. 31531465), relatório policial, com fotos do local do crime (Id. 31531481 e 31531482), bem como em razão da
confissão do recorrente
, que sustentou em ambas as fases que realmente agrediu a vítima com arma branca, porém, sustentando que agiu em legítima defesa, tendo em vista que esta o agrediu primeiro, tendo ele conseguido retirar a faca da mesma e utilizado para se defender.

Compulsando os autos, observa-se que acusado quando ouvido na fase inquisitorial (Id. 31531461) confessou ter efetuado os golpes de faca contra a vítima, mas
alegou ter agido em legítima defesa
, sob o argumento de que, no momento, a vítima o estava agredindo com a mesma faca que utilizou para se defender, senão vejamos:

“(...) QUE conhecia a nacional LORENA ECKHARDT e com ela manteve por cinco meses um relacionamento amoroso - namoro; Que LORENA na data de ontem - 30/08, foi a sua casa para fazer almoço, sendo certo que chegou ao local por volta das 11 horas; Que ela começou a pedir-lhe dinheiro e xingar-lhe de 'miserável', pois disse-lhe que não tinha; Que ela continuou a lhe xingar; Que em meio a discussão, LORENA, apossou-se de uma faca e partiu para cima de si; Que ela desferiu um golpe que atingiu seu peito, nisso, para se defender de outro golpe usou a mão, sendo atingido no dedo polegar esquerdo; Que ato contínuo conseguiu tomar a faca de LORENA e já descontrolado desferiu golpes nela; Que não sabe dizer quantos golpes de faca desferiu nela; Que LORENA saiu correndo para o portão e o interrogado pelos fundos; Que não sabe dizer quem socorreu ela, nem quantos golpes de faca acertou; Que bastante arrependido, ingeriu veneno barragem, fato que passou mal; Que ingeriu veneno em sua casa e foi descoberto por sua neta chamada ANGELICA, ela o conduziu ao Hospital Municipal onde foi socorrido; Que fizeram lavagem estomacal. Nisso, foi restabelecido; Que os golpes de faca não causaram graves ferimentos; Que no Hospital foi preso e conduzido a essa Delegacia; Que está arrependido pelo que fez a LORENA. (...)”.

Em juízo (Id. 31533474), o recorrente ratificou a versão apresentada na fase inquisitorial, reforçando a afirmação de que somente reagiu a agressão inicial que partiu da suposta vítima.

Ao ser ouvido na Delegacia (Id. 31531487), a testemunha Leomar Eckhardt Fontoura afirmou que:

“(...) a vítima LORENA ECKHARDT era sua mãe; que não é verdade que sua mãe manteve relacionamento amoroso com o senhor JOAO ZACARIAS DUO; (...) que ela prestava serviços de

diarista ao mesmo, executando limpeza na residência que ele morava. (...) que na data em que ela foi atingida pelos golpes de faca, conversou com ela no hospital e ela contou-lhe como ocorreu os fatos; (...) que JOÃO estava obcecado por sua mãe e por diversas vezes pediu para ela deixar o trabalho, sendo que ele estava seguindo ela, chegando inclusive a ir observa-la em casa; (...) que ela disse-lhe que ele levou a levou para um quarto apertado da casa e lá trancou a porta e passou a dizer que a mataria; que narrou ainda que lutou para que ele não a atingisse com a faca, sendo que chegou até a derrubar um guarda roupa sobre ele, mas em vão, ainda no interior do quarto foi atingida por golpes da arma; (...) que após golpeá-la algumas vezes, JOÃO, quando ela conseguiu sair para fora, correu atrás para terminar o serviço, tem ainda desferido outros golpes; que JOÃO mente quando diz que sua mãe o atacou com a faca, e, crê que ele diz isso para alegar legitima defesa; que ela foi removida para a cidade de Alta Floresta e lá não resistiu e veio a óbito (...)”.

A
testemunha Angélica Fernandes Nunes
, ao ser ouvida em ambas as fases (Id. 31531471 e 31533474), confirmou que o recorrente e a vítima mantinham um relacionamento e que a mesma frequentava a chácara de propriedade do recorrente. Afirmou que algumas horas após tomar conhecimento do fato, foi até a Delegacia se informar e lá, o plantonista a informou que seu avô teria esfaqueado a vítima e estava foragido. Na sequência, se dirigiu até a Chácara do recorrente e lá chegando o encontrou passando mal, vomitando algo branco e com um ferimento no peito, razão pela qual o levou até o hospital para ser socorrido. Destacou que no hospital, antes de ser preso, o recorrente comentou que a vítima havia iniciado as agressões e que ele apenas se defendeu.

No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha Miguel Andrecovicz
, que destacou que, ao chegar ao local, encontraram o recorrente caído a uns cinquenta metros da casa, com um ferimento no peito, razão pela qual o levaram para o hospital, só aí vindo a saber que havia ingerido veneno.

A
testemunha Clodoaldo Lopes de Lima, policial civil
, ao ser ouvida na fase inquisitorial (Id.

31531460) afirmou:

“(...) QUE na data de ontem encontrava-se de plantão quando foi informando pelo policial militar JOSIMAR, o qual relatou que havia ocorrido uma tentativa de homicídio, tendo como vítima LORENA ECKHARDT, e suspeito JOÃO ZACARIAS DUO; Que de imediato ao tomar conhecimento do fato efetuou diligencia ao local da tentativa de homicídio a qual se deu na residência do suspeito localizada no setor das chácaras dos idosos; Que no local fora apreendido uma faca a qual foi utilizada pelo suspeito para golpear a vítima na região do abdômen e nos braços; Que no local também fora constatado sinais que a vítima teria lutado com o suspeito para se livrar dos golpes; Que fora efetuado diligências nas próximas para localizar e prender o suspeito, sendo que este após desferir os golpes contra a vítima se foragiu para local incerto; Que por voltas 18h00min, tomou conhecimento que havia a vítima após ser encaminhada para a cidade de Alta Floresta/MT, veio a óbito em decorrência das lesões sofridas; Que por volta das 19h30min, foi informado que o suspeito JOÃO, compareceu ao hospital municipal conduzido por famílias, quase inconsciente em razão de ter ingerido veneno para rato, e com um golpe de faca no peito provocado pelo mesmo; Que de imediato efetuamos diligencia ao hospital, sendo que o suspeito JOÃO ZACARIAS DUO se encontrava recebendo o socorro médico, tendo este ficado em observação em decorrência da ingestão de veneno, sendo preso e conduzido para esta unidade policial após receber alta do hospital por volta das 17h00min, para os procedimentos cabíveis que o caso requer; (...)”.

Em juízo (Id. 31533474), a testemunha ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial.

Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar
quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa ou não tinha a intenção de matar (
animus necandi
)
,
uma vez que, se alguma dúvida houver, é o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
restam preenchidos os requisitos para a pronúncia do recorrente, quais sejam, a autoria e materialidade
, no entanto resta dúvida se agiu ou não sob o escudo da legítima defesa, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como destacado, somente é possível quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da
tese de legítima defesa
, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa,
podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas (a do recorrente e a das testemunhas) – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga
, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada, por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

O STJ posicionou-se no sentido de que:

“Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da

jurisprudência

e

doutrina

pátrias,

somente

há de ter lugar, quando

houver

prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória

(Código

de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). (...)”.
(AgRg nos EREsp 1371179/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 31/10/2017).

Nesse mesmo sentido:

“(...) Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu”.
(TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Desse modo,
não existindo provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da ocorrência da legítima defesa, não há como, ao menos nesta fase, absolver sumariamente o recorrente
, pois conforme já sustentado, esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

2.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO CRUEL.

Também não prospera o pleito que visa o afastamento das qualificadoras, pelo fato que a prova está mais no sentido de sua incidência, em razão deve ser submetida à apreciação do corpo de jurados que decidirão se procede ou não.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, confira-se o precedente do STJ,
verbis
:

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. (...) Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia,
as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes
, o que não é o caso dos autos. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

In casu
, as provas amealhadas aos autos e detalhadamente descritas na decisão de pronúncia, são suficientes para amparar as qualificadoras, primeiro em razão da futilidade dos motivos do crime, supostamente praticado em razão de uma discussão por motivos banais, pois a vítima teria solicitado ao recorrente determinada quantia em dinheiro, e o mesmo informou que no momento não possuía, caracterizando o motivo fútil, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas e do próprio recorrente, assim como o fato do recorrente ter desferido ao menos 08 (oito) facadas na vítima, que não veio a falecer na hora, de forma que houve sim intenso sofrimento
,
que demonstra a presença de indícios de que o crime tenha ocorrido por meio cruel.

Desse modo, nota-se que há nos autos indícios que revelam a ocorrência do motivo fútil (existência de dívida) e a utilização de meio cruel (inúmeras facadas que causaram intenso sofrimento); assim, as qualificadoras ora combatidas não se mostram manifestamente improcedentes para serem excluídas nessa fase processual, devendo serem analisadas pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, confira-se o precedente do STJ,
verbis
:

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. (...) Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse contexto, estabelece o
enunciado n.o 2
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, indicativas de mera possibilidade de sua antijuridicidade, pois as asserções contidas nos recursos, visando a desqualificação do crime para a forma simples, retrata questões intimamente relacionadas com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhidas nesta fase somente quando ausentes, indubitavelmente, elementos de prova em sentido incriminador. Caso contrário, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

O art. 413, § 1o, do CPP, exige que a pronúncia especifique as circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, conforme redação abaixo colacionada:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008).

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)”.

Conforme ressaltava o saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, no alto de sua notável sabedoria,
“a sentença de pronúncia é o espelho da instrução, ‘projeta o que as provas evidenciam’ (...)”
(
apud
STJ, REsp 132011/CE, T6, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 05/11/1998, DJU de 30/11/1998. p. 216, RT 762/572).

A respeito do tema, o Pretório Excelso mantém expresso entendimento de que inocorre a ausência de fundamentação quando o ato decisório expõe, ainda que minimamente, os motivos de fato e/ou de direito sobre os quais repousa a admissibilidade da qualificadora.

“Habeas corpus. 2. Homicídio. Motivo fútil. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Qualificadoras admitidas na pronúncia. 3. Pretensão de afastamento das qualificadoras. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. Precedentes do STF no sentido de que a exclusão das qualificadoras somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes. 6. Ordem denegada.”
(STF, HC 115171, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012).

Nesta Corte, o posicionamento é uníssono:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri." (Enunciado 02, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado 02/3/2017 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício)”.
(TJMT, RSE 171851/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/3/2017, Publicado no DJE 20/3/2017).

“A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional”.
(TJMT, RSE 174834/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/3/2017, Publicado no DJE 22/3/2017).

“Somente pode ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa”.
(TJMT, RSE 2413/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/3/2017).

Em conclusão, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, uma vez que há indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, bem como devem as qualificadoras serem mantidas e submetidas à apreciação do Júri Popular, pois não há nos autos qualquer elemento probante que demonstre a sua manifesta improcedência.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
João

Zacarias Duo
, mantendo-o como incurso nas penas do artigo 121, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020